Tribunal: TJMT
Processo: 1004476-67.2023.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004476-67.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIO ROSA DOS SANTOS - CPF: 046.523.512-32 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA
.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AGRAVANTE. AGRAVO IMPROVIDO.

Se a empresa cessionária de crédito comprova a cessão específica do débito, bem como a origem da dívida com a cedente,

a inclusão do nome da consumidora inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1004476-67.2023.8.11.0037

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste/MT

Agravante(s):

Fabio Rosa dos Santos

Agravada(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/04/2014 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno, interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela Agravante, o qual pugnava pela reforma da sentença que possuía a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
REJEIÇÃO
das preliminares e pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais, resolvendo o mérito.

Outrossim,
CONDENO
a parte Reclamante,
em litigância de má-fé
, nos termos do art. 55, da Lei 9099/95 c/c. art. 81, do Código de Processo Civil, ao:

I. pagamento
em favor da parte
Reclamada de
multa no percentual de 5% do valor corrigido da causa
, bem como ao
pagamento de honorários sucumbenciais que fixo no percentual de 10% sobre o valor corrigido da causa
.
”.

O Agravante pugna pela reforma da sentença agravada sob o fundamento de que as provas juntadas nos autos são unilaterais e não comprovam a relação jurídica entre as partes, pois bem, conforme verifiquei que nos autos consta termo de cessão, notificação, canhoto assinado e
DANFE
.

Contudo, colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“
No presente caso, a empresa cessionária comprovou a
cessão de crédito específica
ocorrida entre ela e a Cedente
NATURA COSMÉTICOS
, bem como a origem da obrigação, conforme
juntada de nota de recebimento da mercadoria emitida na nota fiscal, devidamente assinado com entrega de RG para conferência e telas de sistema,
documentos estes juntados em contestação e
não impugnados especificamente
pela reclamante que se limitou a afirmar que não houve notificação da cessão e nem juntada de contrato assinado.

Ademais não há impugnação à
assinatura aposta nos documentos juntados, em sede de impugnação apenas em recurso inominado, que aliado aos outros documentos
juntados como meio de prova são suficientes para reconhecimento da relação e origem do débito, e conforme súmula 32 das Turmas recursais do Mato Grosso que dispõe:

“É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.” (Aprovada em 05/06/2023).

Assim, impõe-se o reconhecimento da relação jurídica de modo que a inclusão do nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
”

Portanto, esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito negativado.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024